Tribunal: TJPA
Processo: 0001886-13.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001886-13.2018.8.14.0107

APELANTE: SANTA RAMOS TEIXEIRA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., SANTA RAMOS TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Duas apelações cíveis. Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Contratos de empréstimo consignado. Regularidade da contratação. Prova documental suficiente. Inversão do ônus da prova. Necessidade de comprovação mínima pelo autor. Perícia grafotécnica. Desnecessidade. Apelação do banco. Ausência de interesse recursal. Recurso não conhecido. Apelação da autora. Provimento negado. Sentença mantida.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível da autora e do Banco visando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente os pedidos iniciais.

II.

Questão em discussão:

2.

Examinar se a contratação do empréstimo consignado impugnado foi regular e se a prova documental apresentada é suficiente para confirmar a relação jurídica entre as partes. Verificar, ainda, a existência de interesse recursal por parte do banco quanto ao contrato já julgado improcedente em primeiro grau.

III.

Razões de decidir:

3.

Quanto ao recurso do banco, verifica-se ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença já julgou improcedentes os pedidos iniciais relacionados ao contrato questionado, tornando inadmissível o apelo.

4.

Relativamente ao recurso da autora, a prova documental apresentada pelo banco, incluindo o contrato assinado e os documentos pessoais da autora, demonstra a regularidade da contratação e dos descontos realizados.

5.

A inversão do ônus da prova não exime a autora de comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito, especialmente considerando que os extratos bancários poderiam ser facilmente obtidos pela titular da conta.

6.

Não se vislumbra necessidade de perícia grafotécnica, visto que outros elementos probatórios corroboram a autenticidade das assinaturas. A jurisprudência do STJ reforça a validade da prova documental apresentada.

IV.

Dispositivo:

7.

Recurso do autor conhecido e desprovido.

8.

Recurso do Banco não conhecido por ausência de interesse recursal.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo da autora e NÃO CONHECER da apelação do Banco, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação cível: o primeiro interposto por Santa Ramos Teixeira e o segundo pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., ambos em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Dom Eliseu, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

O dispositivo final da sentença foi assim proferido:

“
Com relação aos contratos de empréstimos consignados nº. 760305218, 806517524, 802681271, 802451947, 802451784, 508269610, 757033415 e 777171970 vejo que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes porque a reclamada juntou aos autos provas de que a autora efetivamente os contratou, como demonstram os contratos devidamente assinados pela parte autora, possuindo assinaturas idênticas a que consta no documento de identidade da parte, e, também, idêntica à assinatura que a requerente apôs nas procurações e declarações de hipossuficiência, presentes nos autos.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS da autora para o fim de DECLARAR a nulidade do contrato nº. 0123184246013. Por conseguinte, CONDENO a reclamada ao pagamento de DANOS MATERIAIS, devendo restituir à autora todas as parcelas descontadas, indevidamente, valor este que deverá ser apurado na fase de cumprimento de sentença, incidindo correção monetária pelo INPC, desde a data de cada desconto, acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês desde a data da citação.

Outrossim, CONDENO a reclamada a pagar à autora o valor de R$1.000,00 (um mil reais) a título de DANO MORAL, corrigidos pelo INPC a partir da data da publicação da sentença, e acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês a partir da data do evento danoso (data do primeiro desconto em cada contrato). CONDENO, ainda, o banco reclamado à obrigação de fazer negativa, ou seja, CESSAR DEFINITIVAMENTE qualquer desconto na conta ou nos benefícios previdenciários da autora, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) a cada novo desconto efetuado.

Julgo IMPROCEDENTES os pedidos referentes aos contratos nº. 760305218, 806517524, 802681271, 802451947, 802451784, 508269610, 757033415 e 777171970.

Isento de custas e honorários advocatícios em razão do deferimento da Gratuidade de Justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Em seu recurso, a autora alega que o Banco não apresentou o comprovante de depósito ou pagamento do valor correspondente ao empréstimo que foi indevidamente registrado em seu nome, sustentando que não se beneficiou de qualquer quantia relacionada ao contrato impugnado.

Afirma que as assinaturas apostas no contrato apresentado pela instituição financeira foram inseridas no documento após a audiência realizada pelo Juízo, sendo, em sua visão, dispensável a perícia grafotécnica. Alega ser evidente que as assinaturas foram recortadas e coladas no contrato preenchido, comprometendo sua autenticidade. Defende, ainda, que a ausência de assinaturas de testemunhas invalida a contratação.

No recurso do Banco, sustenta-se a validade do contrato, que teria sido formalizado regularmente, com as qualificações da cliente e a apresentação de seus documentos pessoais, não havendo qualquer indício de fraude. A instituição alega que os valores contratados foram efetivamente liberados para conta de titularidade da autora. Além disso, contesta a condenação por danos morais, argumentando pela inexistência de lesão e questionando o valor arbitrado a título dessa indenização.

Apenas a instituição financeira apresentou contrarrazões ao recurso da autora, requerendo o seu desprovimento.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preliminarmente, cabe destacar que a apelação interposta pelo Banco Bradesco não reúne condições de admissibilidade, uma vez que a sentença já julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais relacionados ao contrato de empréstimo consignado nº 508269610, objeto principal da presente demanda. Dessa forma, inexiste interesse recursal por parte do apelante para a reforma da sentença.

Assim, diante da evidente ausência de interesse processual do apelante,
não conheço do recurso interposto pela instituição financeira
, tendo em vista a ausência de requisito indispensável para sua admissibilidade.

Por outro lado, quanto ao apelo interposto pela autora, verifica-se o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso
, para fins de análise de mérito.

2.

Razões recursais do apelo da autora.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da regularidade dos descontos efetuados pelo banco no benefício previdenciário da autora, decorrentes do contrato de empréstimo consignado nº 508269610, no valor de R$ 1.760,00 (mil setecentos e sessenta reais), dividido em 35 parcelas de R$ 97,63 (noventa e sete reais e sessenta e três centavos).

A tese sustentada no recurso consiste na alegação de cobrança indevida, sob o argumento de inexistência de contratação do referido negócio jurídico, uma vez que a instituição financeira não apresentou prova da transferência bancária do valor supostamente pactuado.

Apesar das razões recursais apresentadas, verifica-se que a prova documental trazida pela instituição financeira é suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos realizados na aposentadoria da autora. Isso porque, em sua contestação, o banco juntou o contrato questionado (ID 2686529 - Pág. 6 e 7), devidamente assinado pela autora, além de documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico. Ademais, não subsiste a alegação de que as assinaturas teriam sido "recortadas e coladas" no contrato, uma vez que tal circunstância não foi constatada na análise do referido documento.

Ainda que o banco não tenha comprovado diretamente a disponibilização do valor do mútuo, é importante considerar que o contrato anexado aos autos informa que o montante seria depositado em conta bancária de titularidade da autora, conforme demonstrado no documento (ID 2686529 - Pág. 8). Dessa forma, mesmo com a inversão do ônus da prova, não se observa impossibilidade ou dificuldade excessiva na obtenção dos extratos bancários referentes a junho de 2016, especialmente à luz do entendimento jurisprudencial que estabelece que "
a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
(AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 15/06/2018; AgInt no AREsp 1745386/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/04/2021, DJe 12/05/2021).

Ressalte-se, ainda, que cabe à autora, na condição de apelante, cumprir o dever de cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, colaborando com a produção de provas que possam esclarecer a controvérsia. Sendo a autora a titular da conta bancária em questão, presume-se que a obtenção dos extratos necessários é tarefa de fácil execução. A apresentação desses documentos é essencial para confirmar se os valores do empréstimo impugnado foram efetivamente depositados.

É oportuno registrar que, embora a tese fixada no Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça preveja a inversão do ônus da prova em casos de impugnação da autenticidade de assinaturas, tal precedente não impõe, de forma obrigatória, a realização de perícia grafotécnica. Ainda que a perícia seja o meio ideal para dirimir questões de autenticidade, outros meios de prova podem ser suficientes para demonstrar a veracidade das assinaturas, como ocorreu no presente caso. Além disso, a própria recorrente manifestou a desnecessidade da realização de prova técnica.

Dessa forma, considero acertada a sentença que reconheceu a regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos realizados.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade. Quanto à apelação apresentada pelo Banco,
NÃO A CONHEÇO
, diante da ausência de interesse recursal, tendo em vista que a sentença já havia julgado totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/02/2025